Tribunal: TJMT
Processo: 1014601-84.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1014601-84.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO RODRIGO CORREA DA SILVA - CPF: 736.640.901-44 (ADVOGADO), CLEBER FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 697.921.351-20 (EMBARGANTE), ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA - CPF: 650.471.171-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - CUIABÁ - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS PELO REVISIONANDO CONTRA O ACÓRDÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NA DECISÃO – INOCORRÊNCIA – VÍCIO NÃO VERIFICADO – INSATISFAÇÃO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO – APRESENTAÇÃO DE TESES NOVAS –
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO

CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

Não se vislumbrando qualquer contradição no acórdão combatido, o desprovimento dos embargos declaratórios é medida de rigor, uma vez que este instrumento recursal não se presta à rediscussão de matéria já enfrentada e tampouco à
apresentação de teses novas, não contempladas na exordial.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE CLEBER FIGUEIREDO DA SILVA

EMBARGADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CLEBER FIGUEIREDO DA SILVA
contra o v. acórdão proferido nos autos eletrônicos da Revisão Criminal n.º 1014601-84.2018.8.11.0000 (ID 27786457), por meio do qual a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste eg. Tribunal de Justiça, à unanimidade,
julgou improcedente a ação revisional
,
nos termos do voto do relator.

Por meio das razões de ID 28425594, o ora embargante sustenta a existência de
contradição
no acórdão combatido, ao que acrescenta, ainda, a necessidade de
prequestionamento
da matéria para fins de admissibilidade do recurso especial que será oportunamente interposto.

Nesse diapasão, aduz o embargante, em síntese, que a atuação deficitária da defesa técnica na ação penal acarretou, certamente, imensuráveis prejuízos à sua situação processual, sobretudo porque no recurso de apelação criminal interposto em face do édito condenatório não foram atacados pontos cruciais como, por exemplo, a não-reabertura da instrução processual após a aplicação da
emendatio libelli,
a nulidade da intimação da sentença através de edital, a fragilidade do acervo probatório que deu azo à condenação e, ainda, os equívocos existentes na dosimetria penal.

Forte nesses argumentos, assevera que a alegada contradição no acórdão “
reside justamente no ponto em que o julgado revela que não se pode confundir ausência ou insuficiência de defesa com discordância da parte sobre a linha defensiva adotada pelo defensor anterior, eis que nenhuma linha de defesa fora adotada pela defesa ‘técnica’ em relação ao objeto da denúncia em si
”. (ID 28425594 - Pág. 5).

Sob essa perspectiva, discorre o embargante que a omissão da defesa técnica na fase de conhecimento foi ainda mais grave em relação ao capítulo da sentença concernente à dosimetria penal, porquanto ao individualizar a reprimenda o magistrado sentenciante partiu de preceito secundário mais gravoso do que aquele vigente na época do cometimento do fato, atribuindo efeito retroativo à lei penal mais gravosa ao réu.

Com essas considerações, o embargante pugna pelo acolhimento dos aclaratórios para que seja julgada procedente a ação revisional, anulando-se o processo a partir da audiência realizada em 07/10/2010 e reabrindo-se a instrução probatória, para que seja atribuída definição jurídica diversa ao fato criminoso.

Subsidiariamente, requer a alteração da classificação da infração penal e a readequação da pena aos moldes da redação do art. 214 do Código Penal, vigente à época dos fatos. Por fim, vindica o pronunciamento expresso desse eg. Órgão Colegiado a respeito da aventada violação aos artigos 384, §2º e 621 do CPP.

Em observância ao princípio do contraditório, foram oportunizadas as contrarrazões ministeriais, apresentadas no ID 30508468, tendo o Ministério Público se manifestado pelo
desprovimento
dos embargos de declaração, arrazoando a inexistência de contradição no acórdão impugnado.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta de julgamento, independentemente de publicação.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, impõe-se registrar que em face da teoria da asserção, o conhecimento dos embargos de declaração pressupõe, além da tempestividade, tão-somente um exame apriorístico da ocorrência de quaisquer das hipóteses descritas no art. 619 do Código de Processo Penal, eis que a efetiva ocorrência dessas hipóteses consubstancia o próprio mérito do recurso.

Desse modo, reconheço que o presente recurso é tempestivo, foi oposto por quem tinha legitimidade para fazê-lo, e o instrumento utilizado é adequado e necessário para se atingir o fim almejado, razão pela qual
conheço
dos embargos declaratórios opostos por
CLEBER FIGUEIREDO DA SILVA
,
pois presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Adentrando ao mérito recursal, urge destacar
que os embargos de declaração possuem finalidade específica, expressamente delimitada pelo artigo 619, do Código de Processo Penal, que disciplina:
“aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação, quando houver na sentença
ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
(grifei).

In casu
, a
ementa do v.
decisum
impugnado restou lavrada nos seguintes termos:

“
REVISÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR CONTRA MENOR DE 14 ANOS (ART. 214, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP, VIGENTE À ÉPOCA, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N.
8.072/90)
–
ALMEJADA DECLARAÇÃO DA NULIDADE DO ATO DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E CONSEQUENTE REABERTURA DO PRAZO RECURSAL
– RÉU INTIMADO VIA EDITAL – IMPOSSIBILIDADE – DEFESA TÉCNICA DEVIDAMENTE INTIMADA – INTELIGÊNCIA DO ART. 392, II, DO CP – DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU SOLTO –
ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA EXERCIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA
– IMPROCEDÊNCIA – PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO –
PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA
– PRETENSÃO INVIABILIZADA POR SE TRATAR DE DEMANDA SEM ÔNUS – REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.

1. A teor da jurisprudência do c. STJ, a interpretação que se dá ao artigo 392, inciso II, do CPP é que, em se tratando de réu solto, é suficiente a intimação da defesa técnica acerca da sentença condenatória. Precedentes. Desse modo, não há nulidade na intimação do réu via edital quando, apesar de frustrada a tentativa de comunicação pessoal do condenado solto, foi devidamente intimada a defesa técnica, exercida pela Defensoria Pública, que chegou a interpor recurso de apelação em favor do réu.

2. Não se pode confundir ausência ou insuficiência de defesa com discordância do atual patrono quanto à linha defensiva adotada pelo defensor anterior. Ademais, nos termos da Súmula n.º 523 do STF: “No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu”. Dessarte, não restando demonstrado a partir das elucubrações do revisionando, e muito menos a partir dos documentos que instruem a ação revisional, o suposto prejuízo aos seus interesses, decorrente da suposta desídia ou incapacidade técnica do seu defensor, não é possível o reconhecimento da nulidade aventada.

3. Tratando-se de demanda
sem ônus processual, não há interesse no pedido de concessão do benefício da Justiça Gratuita.

4.
Revisão criminal julgada improcedente.”
(RvC n.º 1014601-84.2018.8.11.0000, Rel. Des. GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, julgado em 05/12/2019, publicado no DJE 12/12/2019.)

Examinando o acórdão combatido,
denoto inexistir qualquer contradição

a ensejar o pretendido saneamento da decisão colegiada.

Como cediço, dá-se o vício da
contradição
quando constam da decisão proposições inconciliáveis entre si, ou seja, quando há emprego de fundamentos antagônicos em relação a outros fundamentos do mesmo pronunciamento jurisdicional, podendo haver contradição ainda entre afirmações contidas na motivação e aquelas expendidas na conclusão, ou mesmo no relatório.

Dito de outra forma, a falha da contradição provém da incongruência lógica entre os distintos elementos de uma mesma decisão judicial, e não de eventual dissonância entre o acórdão e os interesses do réu.

Na hipótese, verifica-se que o embargante não logrou demonstrar a alardeada contradição no acórdão atacado, diferente disso, apenas manejou os aclaratórios com o fito de reforçar sua argumentação no sentido da existência de nulidades processuais, relacionadas à ausência de intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória e à atuação deficitária da defesa técnica.

Não obstante, confrontando os argumentos colacionados na exordial desta ação revisional e a fundamentação exarada no acórdão combatido, denota-se que os pedidos e as respectivas causas de pedir apresentados pelo revisionando foram devidamente enfrentados na decisão colegiada, não havendo qualquer contradição que prejudique a exata compreensão dos fundamentos e/ou da conclusão daquele
decisum
.

Sob essa ótica, tudo indica que
a matéria avençada nos presentes embargos declaratórios configura irresignação contra o próprio teor do v. acórdão
embargado, a qual deve ser enfrentada através da via recursal adequada, à medida que os embargos de declaração não se prestam a corrigir eventual
error in judicando
que o embargante entenda existir na decisão colegiada.

Ademais, não passa despercebido que além de repisar os argumentos já enfrentados no acórdão, relacionados às teses de nulidade,
o embargante inovou

no arrazoado de ID 28425594 ao acrescentar alegações e pedidos que não foram deduzidos na exordial
, como, por exemplo, é o caso das explanações acerca de supostos equívocos na aplicação do instituto da
emendatio libelli
e no capítulo da sentença relativo à dosimetria penal.

Entretanto, mesmo a pretexto de
prequestionamento
, para que os
embargos
de
declaração
sejam acolhidos é imprescindível que se revele ao menos uma das hipóteses de embargabilidade previstas no art. 619 do CPP, pois, não é exigível que o órgão julgador se pronuncie, em sede de embargos de declaração, acerca de questão não suscitada anteriormente. Afinal,
a

espécie recursal em comento não pode ser utilizada para a veiculação de teses novas, não contempladas na petição inicial
, justamente porque suas hipóteses de cabimento são exclusivamente aquelas previstas no art. 619 do CPP.

Nesse sentido, já assentou o c. Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. SENTENÇA. APELAÇÃO JULGADA. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TESES NOVAS. VEDAÇÃO. ILEGALIDADES NA DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO EXAMINADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO.
1. Não há que falar em nulidade do acórdão, por falta de exame das teses suscitadas pela Defesa, se todas as matérias objeto da apelação foram devidamente enfrentadas
.
2. Não era de se exigir que o Tribunal de origem, em sede de embargos de declaração, apreciasse alegações que não haviam sido objeto da apelação, pois o âmbito dos aclaratórios é restrito às hipóteses previstas do art. 619 do Código de Processo Penal, não servindo para suscitar teses novas
. 3. O Superior Tribunal de Justiça não pode analisar as matérias que não passaram pelo exame da Corte de origem, sob pena de afronta o princípio do duplo grau de jurisdição. Cabe à Defesa levar as questões, inicialmente, ao conhecimento do Tribunal Federal por meio de revisão criminal, se for o caso. 4. Habeas corpus não conhecido.”
(STJ, HC 119.804/MT, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 27/09/2011, DJe 13/10/2011)

Por consequência, se o embargante não concorda com a conclusão externada no v. acórdão reprochado, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis para impugná-lo, porquanto, repito, a legislação processual vigente não admite o uso dos embargos de declaração para a rediscussão de teses já apreciadas e tampouco para a apresentação de novas teses e/ou pedidos, logo, não havendo nenhum dos vícios traçados no artigo 619 do Código de Processo Penal, os embargos devem ser rejeitados.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração opostos por
CLEBER FIGUEIREDO DA SILVA
e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
aos aclaratórios, porquanto não evidenciada qualquer contradição no acórdão combatido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020